Tribunal: STF
Processo: HC 268368
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que: i) o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 635.659, exorbita a função jurisdicional e invade a competência do Poder Legislativo Federal; ii) a necessidade de superação da súmula 691 do STF quando a decisão atacada se reveste de ilegalidade flagrante ou abuso de poder; iii) o ato de retirar a natureza penal da posse de cocaína constitui-se em “um ato de ‘engenharia social’ sem respaldo democrático” ; iv) o voto do Ministro é um “salvo-conduto institucional para a traficância”; v) ao legitimar a posse de cocaína estará esvaziando o poder da Constituição Federal, incorrendo em inconstitucionalidade por proteção deficiente; vi) a visão exposta no voto do Ministro demonstra-se um crime de responsabilidade por uma suposta “mensagem institucional de impunidade que funciona como incentivo ao recrutamento de "mulas" e pequenos traficantes pelo crime organizado.”; vii) a interpretação dada no voto revoga compromissos internacionais tornando-se um “ilícito internacional, violando o princípio do Pacta Sunt Servanda” e; viii) o voto em questão não apresentou estudos sobre os impactos da interpretação proferida.
À vista disso, pugna, liminarmente, pela: i) suspensão imediata dos efeitos do voto do Ministro Gilmar Mendes na descriminalização da posse de cocaína pra consumo pessoal e; ii) determinação para que as Forças de Segurança mantenham a plena aplicabilidade da Lei 11.343/2006.
No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para: i) anular e cassar o supracitado voto na parte do voto que trata dos critérios de quantidade para cocaína e; ii) declarar “incompetência absoluta do STF para legislar sobre matéria penal de alta complexidade social”.
Ademais, pleiteia: i) o envio de cópia do dos autos para a  Procuradoria-Geral da República e ao Presidente do Senado Federal, com a determinação expressa de abertura de Procedimento Investigatório Criminal e Administrativo para apurar eventual: i.1) crime de responsabilidade cometido pela autoridade coatora; i.2) crime de incitação ao crime; ii) notificação da autoridade coatora para prestar informações; iii) intimação do Ministério Público Federal para intervir na qualidade de custos legis; iv) admissão de sustentação oral, no caso de julgamento colegiado.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente